Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-27.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000823-27.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 019.623.851-08 (ADVOGADO), FRANCILEIA MARCELA DE OLIVEIRA PELLENZ - CPF: 004.802.331-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000823-27.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Francélia Marcela de Oliveira Pellenz

Agravado(s):

Governo do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 607/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 607/2018. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA PRETENSÃO AUTORAL. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, em julgamento ocorrido na sessão do dia 27.06.2020, voto de Relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 607/2018, por flagrante violação ao artigo 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 607/2018, aliado a ausência de previsão legal na Lei Complementar n. 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos – a respeito de redução de jornada de trabalho, sem compensação de horária e sem prejuízo da remuneração, a decisão agravada merece ser mantida.

Agravo de Instrumento improvido

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na Ação nº
1033298-82.2020.8.11.0001
, ajuizada perante ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que a Agravante pleiteia que a redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração integral.

Ao final requer o deferimento da liminar de tutela de urgência recursal para que seja garantida a redução da jornada de trabalho em 50% sem prejuízo da remuneração integral.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 07.12.2020 (ID nº 69763997).

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer nº
1033298-82.2020.8.11.0001
, na qual pretende obter liminar que determine a redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração integral. Alega que é servidora pública e possui filho dependente o qual demanda cuidados em tempo integral, por isso necessita da redução da jornada sem prejuízo aos vencimentos.

A respeito da matéria discutida nestes autos, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, em julgamento ocorrido na sessão do dia 27.06.2020, voto de Relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 607/2018, por flagrante violação ao artigo 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme ementa abaixo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II,
‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”
[TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)).

Desta forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 607/2018, aliado a ausência de previsão legal na Lei Complementar n. 04/1990 – Estatuto dos Servidores Públicos – a respeito de redução de jornada de trabalho, sem compensação de horária e sem prejuízo da remuneração, motivo, pelo qual, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021